Tribunal: STF
Processo: AO 1687
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS DESEMBARGADORES QUE COMPÕEM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO PARA ATUAR NA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO PROVIDA.